Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711797-02.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREFEITURA DA CHACARA 154 APELADO: ANTONIO CARLOS LIMA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 29811254) interposta pela PREFEITURA DA CHÁCARA 154 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES (Exequente) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 29811250), nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado pela Apelante em desfavor de ANTÔNIO CARLOS LIMA COSTA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Na origem, a Exequente ajuizou o cumprimento de sentença referente à cobrança de taxas condominiais, posteriormente, requereu homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes litigantes e suspensão do processo executivo até 19/02/2022, data do vencimento da última prestação do acordo. O Juízo da Execução (despacho de ID 29811247) ordenou que para homologação do acordo seria necessário a constituição de advogado pela parte Executada, sob pena de extinção do feito pela perda superveniente do interesse processual, fixou o prazo de 05 (cinco) dias, para a Exequente requerer o que entendesse de direito. A parte deixou o prazo expirar sem nada requerer. Sobreveio a sentença que não homologou o acordo extrajudicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (ID 29811250). A Exequente não conformada com o desfecho dado à causa pela sentença, interpôs o presente recurso de apelação (ID 29811254). O recurso foi preparado (ID 29811255/56). Ao compulsar os autos para julgamento, em 25/0/2022, esta Relatoria verificou que o prazo convencionado pelas partes para o adimplemento integral da obrigação pelo Executado/Apelado, expiraria em menos de um mês, ou seja, em 19/02/2022. Com isso, determinou que os autos aguardassem na Secretaria da Turma até a referida data (ID 32090528). Expirado o prazo acima assinalado, os autos retornaram em conclusão. Vê-se que o Apelante informou o descumprimento da avença pela parte Executada e requereu o prosseguimento do feito, reiterando o pedido de provimento do recurso com a finalidade de homologação do acordo entabulado entre as partes, para viabilizar o cumprimento de sentença (ID 33014084). Observa-se que a parte Executada, ora Apelada, na ação de conhecimento foi citada por WhatsApp, em 03/10/2020, em razão da Pandemia do covid-19 (ID 29811220). Em sequência, foi proferida sentença de homologação de acordo (ID 29811226). Ante o descumprimento do acordo homologado, o Condomínio requereu o cumprimento de sentença. O Executado foi intimado pessoalmente para pagar a dívida (ID 29811242). Em seguida, o Exequente, requereu a homologação de novo acordo firmado pelas partes. Sobreveio a sentença que não homologou o acordo por ausência de requisitos legais (parte Executada não assistida por advogado) e extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Nota-se que o Executado, embora, citado no processo de conhecimento e intimado para o cumprimento de sentença, ele não manifestou nos autos. Bem como, não houve a decretação de sua revelia pelo Juízo de origem; e também, não foi intimado para responder ao presente recurso. Diante disso, com vista afastarem alegações futuras de cerceamento de defesa e de nulidade, INTIME-SE o Apelado, via postal com aviso de recebimento, no endereço indicado na petição inicial (ID 29811208), para apresentar contrarrazões ao presente recurso, no PRAZO de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Após a expiração do prazo para contrariedade do recurso, com ou sem manifestação do Apelado, retornem os autos em conclusão. Cumpra-se e intime-se. Brasília, 8 de março de 2022 17:46:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador